Tribunal: TJMT
Processo: 1032633-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032633-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA ALVES AZEVEDO - CPF: 609.124.123-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 612.511.673-57 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PARTE LEGITIMADA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública Estadual
em favor do paciente, contra decisão proferida pelo Juízo Criminal Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos no 1010591-38.2025.8.11.0004, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática de delitos previstos nos
arts
. 129, § 13o, 140, 147, 150, § 1o, e 163, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A impetra
nte
sustenta a ausência dos pressupostos legais para a custódia cautelar e a ilegalidade da decretação autônoma da medida. Liminar foi deferida para o relaxamento da prisão, medida posteriormente confirmada no julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva realizada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, à luz da nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui medida cautelar pessoal de natureza excepcional, que, após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, somente pode ser adotada mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A vedação à decretação de prisão preventiva de ofício decorre do sistema acusatório, expressamente consagrado no artigo 3o-A do Código de Processo Penal, que exige a separação entre as funções de acusar e julgar, assegurando a imparcialidade do julgador.

A atuação judicial, sem provocação da parte legitimada, compromete a legalidade do ato decisório e caracteriza coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal.

A

manifestação ministerial, nos autos de origem, requereu expressamente, em primeiro lugar, apenas a manutenção das medidas protetivas de urgência já fixadas nos autos n.o 1010592-23.2025.8.11.0004, por serem suficientes para contê-lo, advertindo que qualquer tentativa de aproximação da vítima ensejaria, de imediato, a decretação da prisão preventiva. Assim, requereu a homologação da prisão em flagrante, com a substituição pela aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, além da comunicação à Patrulha Maria da Penha, a fim de acompanhar o caso e prestar a assistência necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da ilegalidade da conversão de prisão em flagrante em preventiva sem provocação da parte legitimada (STJ, HC 652.773/SE;
AgRg
nos
EDcl
no RHC 196.080/MG), mesmo em hipóteses envolvendo violência doméstica.

Configurada a ausência de requerimento legalmente exigido, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da custódia e o consequente relaxamento da prisão, com base no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente, sendo vedada a decretação de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A decretação de prisão preventiva de ofício, ainda que fundamentada na gravidade concreta da conduta, configura nulidade absoluta e coação ilegal, à luz do sistema acusatório e do artigo
3
o
-A do Código de Processo Penal
.

O respeito aos princípios da legalidade, da imparcialidade e do devido processo legal impõe o relaxamento da prisão preventiva decretada sem provocação da parte legitimada, mesmo no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXV e LXVIII; CPP,
arts
. 3o-A, 310, 311, 312, 313, III, 319 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 652.773/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.06.2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em 22 de setembro de 2025, em favor do paciente
L. S. F
.
,
pela
Defensoria Pública Estadual
(ID 316317351 destes autos), contra a decisão proferida em 14 de setembro de 2025 pelo Juízo Criminal Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos no 1010591-38.2025.8.11.0004 (mídia – ID 207965445 dos autos de origem), em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 13o, 140, 147, 150, § 1o, e 163, todos do Código Penal, no âmbito de violência doméstica.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos no 1010591-38.2025.8.11.0004 (mídia – ID 207965445 dos autos de origem) consignou que a materialidade delitiva ficou demonstrada pelas declarações da vítima
M
.
A
.
A
.
,
pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
Welington do Carmo Barbosa
e
Patrick Milhomem Silva
, bem como pela fotografia das lesões corporais acostada aos autos. Destacou, ainda, o dano causado ao aparelho celular da vítima, circunstância evidenciada nos Boletins de Ocorrência no 2025.295092 e no 2025.295081, bem como na Representação Criminal no 2025.16.437387, o qual foi destruído justamente para impedir que ela buscasse socorro imediato.

No que se refere à autoria, a decisão ressaltou que não há controvérsia, em razão da convergência dos relatos testemunhais e da própria prisão em flagrante, todos indicando o paciente como responsável pelas agressões físicas, pelas ameaças e pela invasão de domicílio.

Para fundamentar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o magistrado destacou:

·a
ocorrência dereiteração criminosa em menos de 24 horas
,
contra a mesma vítima;

·a gravidade concreta da conduta, consubstanciada noingresso não autorizado no domicílio
,
mediante arrombamento do portão, e nas agressões cometidas na presença das filhas da vítima (6 e 9 anos);

·a
prática de violência em regiões sensíveis do corpo (cabeça e pescoço), mediante tapas e socos;

·a
destruição do celular da vítima, impedindo-a de buscar socorro;

·o
risco concreto à integridade física da vítima e de seus filhos, caracterizando o
periculum
libertatis
;

·e
, por fim, o fato de que a soma das penas imputadas ultrapassa 4 anos, atendendo ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, concluiu o magistrado que a concessão da liberdade provisória se mostraria temerária e ineficaz, motivo pelo qual homologou o auto de prisão em flagrante e procedeu à sua conversão em prisão preventiva, preservando as medidas protetivas já deferidas nos autos no 1010592-23.2025.8.11.0004 e determinando a devida notificação da vítima.

A impetrante, por sua vez, alega a ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, enfatizando que ao paciente foram imputadas as condutas descritas nos artigos 129, § 13, 140, 147, 150, § 1o e 163, todos do Código Penal. Sustenta não ter havido descumprimento das medidas protetivas, tratando-se de episódio isolado na vida de indivíduo primário. Ressalta, ainda, que, quanto às ameaças e injúrias, o paciente encontrava-se em estado de embriaguez
e também
apresentou lesões, circunstância que torna nebulosa a dinâmica dos fatos.

A Defensoria Pública Estadual
invoca a Lei no 12.403/2011 para destacar o caráter subsidiário da prisão preventiva, sustentando que a medida somente se legitima mediante a demonstração concreta do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Defende que a segregação cautelar não se mostra adequada, pois os delitos imputados possuem penas inferiores a quatro anos, atraindo a aplicação do princípio da homogeneidade. Aduz, ainda, que a decisão combatida deixou de analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, a monitoração eletrônica.

Argumenta que a vítima chegou a pleitear a revogação das medidas protetivas nos autos no 1010592-23.2025.8.11.0004, circunstância que, aliada às agressões recíprocas e à ausência de temor, afastaria o risco concreto exigido para a manutenção da prisão. Sustenta que a residência era de uso comum do casal, o que descaracterizaria a invasão de domicílio, e afirma inexistirem provas materiais acerca do alegado dano. Ressalta, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa —, enfatizando não se tratar de indivíduo de comportamento violento em seu convívio cotidiano.

A impetrante reforça a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, mencionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a desproporcionalidade da prisão cautelar quando a pena final, em eventual condenação, não ensejaria o cumprimento em regime fechado. Assevera, ainda, que o artigo 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha não pode ser aplicado de forma absoluta, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Pelos fundamentos expostos, a impetrante requer:

a) a concessão liminar da ordem, com relaxamento da prisão preventiva por fundamentação inidônea, ou, subsidiariamente, a sua revogação, com eventual aplicação de monitoração eletrônica;

b) a concessão definitiva da ordem em caráter final;

c) a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância de todas as decisões proferidas;

d) o prequestionamento dos artigos 5o, LXVIII e 1o, III, da Constituição Federal; artigo 93, IX, da CF; artigos 312 e 313, I e III, do CPP; e artigos 129, § 9o, 140 e 147 do Código Penal.

A medida liminar requerida foi deferida em 22 de setembro de 2025, para
relaxar
a prisão preventiva decretada nos Autos de Prisão em Flagrante n.o 1010591-38.2025.8.11.0004 (Termo de Audiência – ID 207965442 e mídia – ID 207965445 dos autos de origem), em razão do reconhecimento da ausência de requerimento de parte legitimada, conforme dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Além disso, determinou-se à autoridade judiciária apontada como coatora que expeça, de imediato, o alvará de soltura em favor do paciente, caso não esteja preso por outro motivo, facultando-se ao juízo de origem a adoção, se entender necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e suficientes ao caso concreto (ID 316441353 deste
writ)
.

Em 24 de setembro de 2025, a autoridade apontada como coatora informou tratar-se de ação penal movida contra
L
.
S
.
F
.
, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, 163, 147, 140 e 150, § 1o, todos do Código Penal. Destacou que, no presente Habeas Corpus, foi deferida ordem em 22 de setembro de 2025, determinando a colocação do paciente em liberdade, em razão do relaxamento da prisão considerada
ilegal. Comunicou, ainda, que, na mesma data,
aqu
e
le
Juízo determinou o imediato cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a consequente soltura do custodiado. (ID 317156895 destes autos).

Por fim, em 29 de setembro de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor

Élio Américo
(ID 318275365 deste writ), manifestou-se nos autos do
HC n.o 1032633-93.2025.8.11.0000

pela concessão da ordem, a fim de anular a prisão preventiva decretada
ex

officio
pelo magistrado de primeiro grau.

D
estacou que, após a alteração promovida pela Lei n.o 13.964/2019 (
Pacote Anticrime
), o artigo 311 do Código de Processo Penal não mais autoriza a decretação ou conversão da prisão preventiva sem requerimento da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Enfatizou que a atuação judicial sem provocação viola o sistema acusatório e compromete a imparcialidade do julgador.

Nesse sentido, citou doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (HC n.o 186.421 e HC n.o 191.042), além de julgados deste Tribunal, como o N.U. 1024127-36.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, e o N.U. 1024487-68.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo da Cunha, ambos reconhecendo a ilegalidade da conversão
ex

officio
do flagrante em preventiva.

Assim, a Procuradoria-Geral de Justiça concluiu pela ilegalidade da custódia, diante da inexistência de requerimento de parte legitimada, conforme exigem os artigos 310 e 311 do CPP, impondo-se o relaxamento da prisão, em fiel observância ao artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão preventiva
,
esta

se configura
como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a
regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Destaca-se que, após a entrada em vigor do Pacote Anticrime (Lei n.o 13.964/2019), o processo penal brasileiro sofreu alteração decisiva no que se refere à prisão preventiva. Antes da reforma, o magistrado tinha a possibilidade de decretar, de ofício, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com a mudança legislativa, tal atuação unilateral do juiz foi vedada, em respeito ao sistema acusatório, expressamente consagrado no artigo 3o-A do Código de Processo Penal. Nesse novo cenário, a decretação da prisão preventiva somente pode ocorrer mediante provocação, seja por requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, nos termos do artigo 311 do CPP. A atuação judicial, portanto, passa a ser estritamente dependente da iniciativa das partes, afastando-se qualquer possibilidade de decretação autônoma.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a nova redação do art. 311 reflete de maneira clara a adoção do sistema acusatório pelo processo penal brasileiro, uma vez que retirou do juiz qualquer possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício, tanto na fase investigativa quanto no curso do processo. O autor observa que, durante a investigação, a decretação da preventiva é ainda mais excepcional, porque o instrumento mais adequado costuma ser a prisão temporária. Nucci sustenta que a prisão preventiva, nos termos do art. 311, deve ser compreendida como medida de caráter extraordinário, cabível apenas em hipóteses restritas e mediante provocação dos legitimados legalmente autorizados — o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação e a autoridade policial, por representação. Trata-se de instrumento cautelar destinado a assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, mas que só pode ser deflagrado a partir da iniciativa acusatória, preservando-se, assim, a imparcialidade judicial (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).

A decisão que deferiu a liminar, proferida em
22
de
setembro
de
2025

(ID

316441353

destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos no 1010591-38.2025.8.11.0004 evidencia que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva em14 de setembro de 2025
(mídia - ID207965445 dos autos de origem)
em desfavor do paciente, foi decretada de ofício pelo Juízo
a quo
.

Tal medida fundamentou-se na manifestação do Ministério Público, que inicialmente demonstrou inclinação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da audácia do conduzido, o qual, em menos de 24 horas, teria agredido a vítima em duas ocasiões, retornando à residência onde ambos conviviam e ali praticando novos atos de violência.

Todavia, ao examinar detidamente a situação, observou tratar-se do primeiro registro criminal dessa natureza, inexistindo antecedentes, inclusive no âmbito da Lei Maria da Penha. À vista da primariedade do conduzido, entendeu o Parquet que as medidas protetivas de urgência, já fixadas nos autos n° 1010592-23.2025.8.11.0004, seriam suficientes para contê-lo, advertindo que qualquer tentativa de aproximação da vítima ensejaria, de imediato, a decretação da prisão preventiva
.

Assim, requereu a homologação da prisão em flagrante, com a substituição pela aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, além da comunicação à Patrulha Maria da Penha, a fim de acompanhar o caso e prestar a assistência necessária. Ressaltou, ainda, a necessidade de cientificar o conduzido acerca da absoluta vedação de contato com a vítima, por qualquer meio, inclusive telefônico ou digital, advertindo que eventual descumprimento, ainda que mínimo, resultaria na decretação de sua prisão preventiva.

Diante da inexistência de requerimento por parte legitimada
, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal,
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, como exige o artigo 310 do mesmo diploma,
impõe-se reconhecer a ilegalidade da custódia, razão pela qual deve ser relaxada, em fiel observância ao artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, segundo o qual:

a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.

Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça precedente elucidativo, do qual se destaca:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. CRIMES COM PENAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERAM, ISOLADAMENTE, 4
ANOS .
RÉU PRIMÁRIO. NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
. ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO .
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, as condutas imputadas não apresentam, isoladamente, penas máximas em abstrato superior a 4 anos, o paciente não ostenta condenação com trânsito em julgado e, ainda que tenham sido praticadas em um contexto de violência doméstica, não havia medidas protetivas de urgência
decretadas .
Ainda que possível, em tese, a decretação da medida extrema considerando a soma das penas dos dois tipos penais, a prisão é ilegal por ter sido decretada de ofício.
3. Com efeito, nos termos do art. 311 do CPP, "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
" .
No caso, embora o representante ministerial tenha postulado a aplicação de outras cautelares mais brandas, o Juízo decretou a prisão preventiva, caracterizando uma atuação de ofício
. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental
improvido .

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no RHC: 196080 MG 2024/0113157-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024, grifos nossos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI
N .
13.964/
2019 ?
PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CORRÉUS .
1. O
entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115 .202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
28/11/2019
) .

2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo
Penal ?
CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição
Federal ?

CF .
3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do
art
. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos.
Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte.
4 .
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do
art
. 580 do CPP.

(STJ - HC: 652773 SE 2021/0078943-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2021, grifos nossos).

Por todo o exposto,
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
mantenho a liminar outrora concedida nestes autos
, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e CONCEDO a ordem em favor do paciente, já qualificado, em razão do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025